Tribunal: CARF
Processo: 11020.903860/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903860/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.285 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEPÓSITO JUDICIAL DE
ESTIMATIVAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE
Tendo em vista que os valores depositados judicialmente foram devolvidos ao
contribuinte, não é possível a sua utilização na composição no saldo negativo
do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 (“DRJ08"), o qual será complementado ao final (fls.
116/118 do e-processo):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903860/2013-16
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.285 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903860/2013-16

Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP no 10589.74450.230212.1.3.03-
0950, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados
utilizando-se de crédito de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de
2011, no valor de R$ 1.455.025,14.
Por meio do despacho decisório de fl. 64, o direito creditório foi assim considerado:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Para melhor compreensão, seguem os quadros principais do Despacho Decisório e da
Análise de Crédito:

I. Tempestividade da manifestação de inconformidade
Observa-se que no Despacho Decisório acima todas as parcelas informadas pelo
contribuinte no PER/Dcomp no 10589.74450.230212.1.3.03-0950 (fls. 93/101) foram
confirmadas.
Cientificada do despacho decisório, em 16/07/2013 (fl. 102), a interessada apresentou,
em 24/07/2013 (fl. 70), a manifestação de inconformidade de fls. 70/71, cuja síntese é a
seguinte:
“(...)
I - OS FATOS
A impugnante que faz a apuração do seu imposto de renda pelo Lucro Real ,
demonstrou na Declaração de Imposto de Renda PJ , DIPJ , ano calendário 2011 ,
exercício 2012 , o valor negativo de contribuição social de R$ 1.455.025,14 cfe ficha n°
17.
Demonstra abaixo a composição do valor negativo mencionado anteriormente:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.285 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903860/2013-16

1)- Valor da contribuição social apurada cfe linha 70 da ficha 17: R$ 4.276.181,22
2)-
Deste valor foram depositados judicialmente conforme processo n°
50025825120114047113, entre o período de jan a dezembro de 2012, a importância de
R$ 88.479,86
3)- Saldo liquido dos débitos apurados pelo contribuinte, passíveis de compensação
(4.276.181,22 - 88.479,86) = R$ 4.187.701,36
4)- Pagamentos mensais realizados por estimativa ref. jan a dez/2012 conforme DARFS
em anexo, totalizam R$ 5.210.515,24
5)-
Compensações
cfe
Per/Dcomp
n°
00184.09017.240211.1.3.03-6646
e
08735.00476.130911.1.3.03-4298 no valor de R$ 432.211,26
6)- Saldo negativo disponível e passível de compensação futura: R$ 4.187.701,36 -
5.210.515,24 - 432.211,26 = R$ 1.455.025,14.
O valor constante na Linha 82 da Ficha 17, de R$ 5.731.206,36, abrange os seguintes
valores:
1)- Pagamentos por estimativa no período R$ 5.210.515,24 2)- Depósitos Judiciais
realizados R$ 88.479,86
3)-
Compensação
cfe
Per/Dcomp
n°
00184.09017.240211.1.3.03-6646
e
08735.00476.130911.1.3.03-4298 no valor de R$ 432.211,26
A compensação de R$ 1.455.025,14 demonstrada no item anterior foi realizada através
do per/dcomp n° 10589.74450.230212.1.3.03-0950 com valores devidos pelos débitos
dos tributos Cofins código de arrecadação 5856 , Pis código 6912 e Irpj código 2362.
Em despacho decisório n° 056404828 de 03/07/2013 a Secretaria da Receita Federal,
contestou a compensação entendendo ter sido realizada a maior, no valor principal de
R$ 90.152,15, devidamente corrigido, o que fica demonstrado não proceder este
entendimento conforme exposto anteriormente.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
A compensação de R$ 1.455.025,14 demonstrada no item anterior foi realizada através
do per/dcomp n° 10589.74450.230212.1.3.03-0950 com valores devidos pelos débitos
dos tributos Cofins código de arrecadação 5856 , Pis código 6912 e Irpj código 2362.
II. 2 - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
O contribuinte peticionário, anexa para análise, os seguintes documentos:
- Recibo de entrega da DIPJ 2012 retificador n° 13.11.14.29.10-43
- Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- Cópia dos depósitos judiciais
- Darfs pagamentos por estimativa
- Per/dcomp
- Cópia das dctf onde consta a informação dos depósitos judiciais
- Cópia do per/comp utilizado na compensação do saldo negativo (R$ 1.455.025,14)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.285 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903860/2013-16

III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que Pede deferimento.
Em sessão de 29/04/2021, a DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, basicamente por considerar que o contribuinte não poderia
considerar na apuração do saldo negativo parcelas de estimativa objeto de depósito judicial.
Vejamos então os fundamentos do voto do relator (fls. 118/123 do e-processo):
No despacho decisório de fl. 64 dos autos, o direito creditório foi reconhecido
parcialmente ainda que todas as parcelas de composição do saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2011, informadas pelo contribuinte
no PER/Dcomp
no
10589.74450.230212.1.3.03-0950, tenham sido confirmadas.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte informa que da contribuição
social apurada na linha 70 da ficha 17, no valor de R$ 4.276.181,22, foram depositados
judicialmente, conforme processo n° 50025825120114047113, entre o período de
janeiro a dezembro de 2012, a importância de R$ 88.479,86, resultando em saldo
liquido dos débitos apurados pelo contribuinte, passíveis de compensação, o valor de R$
4.187.701,36 (R$ 4.276.181,22 - R$ 88.479,86), que deduzido dos pagamentos mensais
realizados por estimativa, no montante de R$ 5.210.515,24, e compensações, conforme
Per/Dcomp(s) n(s)° 00184.09017.240211.1.3.03-6646 e 08735.00476.130911.1.3.03-
4298, no valor de R$ 432.211,26, resultou em saldo negativo disponível e passível de
compensação, no valor de R$ 1.455.025,14 (R$ 4.187.701,36 – R$ 5.210.515,24 – R$
432.211,26).
Portanto, em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que,
relativamente às estimativas de CSLL apuradas no ano-calendário de 2011, efetuou
depósitos judiciais (fls. 05/11), no valor de R$ 88.479,86, e que este montante
depositado judicialmente deve ser considerado na composição do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2011.
[...]
Da antecipação de CSLL depositada judicialmente
A interessada alega que parcela do saldo negativo apurado e pleiteado na PER/DCOMP
no 10589.74450.230212.1.3.03-0950, que não foi reconhecido no despacho decisório, no
montante de R$ 88.479,86, decorre de parcela que foi objeto de depósito judicial.
Neste ponto constata-se nos argumentos apresentados pela interessada que do saldo
negativo de CSLL apurado, no montante de R$ 1.455.025,14, utilizou em sua
composição uma parcela de R$ 88.479,86 que se encontra sub judice.
Se a referida parcela encontra-se sub judice, não pode compor o direito creditório
pleiteado, nos termos do artigo 170 da Lei no 5.172/66 [...]
[...]
O depósito judicial só poderia ser admitido na composição do saldo negativo de CSLL
se já tivesse sido convertido em renda da União, uma das hipóteses de extinção do
crédito tributário, conforme disposto no inciso VI do artigo 156 do CTN [...]
[...]
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.285 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903860/2013-16

Tal questão já foi inclusive objeto de Solução de Consulta COSIT no 1 de 2017:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ESTIMATIVAS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. PRAZO
O direito à restituição/compensação de valores referentes a estimativas depositadas
judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão desses depósitos em renda da
União e na medida em que se der essa conversão, sendo também essa a data em que tem
início o prazo decadencial para o exercício desse direito.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 151, II, 156, VI e 168, I; Lei no 9.430, de 1996, arts. 2o,
6o e 28; Lei no 9.703, de 17/11/1998.
[...]
O próprio dispositivo da sentença, proferido no processo judicial no 5002582-
51.2011.4.04.7113 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - RS), declarou o direito do
contribuinte "excluir o crédito presumido de ICMS decorrente do benefício concedido
pelo Decreto Estadual no 37.699/97, da base de cálculo do PIS, Cofins, IRPJ e CSLL,
por não constituir receita ou renda (...)”, consignando que “o direito da autora de
compensar, mediante comprovação documental do recolhimento indevido, após o
trânsito em julgado desta sentença (art. 170-A do CTN), o eventual indébito apurado,
nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 e sucessivas alterações [...]
Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 4a Região na internet, consta a
informação
que
o
processo
"PROCEDIMENTO
COMUM
No
5002582-
51.2011.4.04.7113 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - RS)” ainda se encontra em
andamento, com o último depósito realizado em 27/03/2021 [...]
[...]
Portanto, como se verifica nos extratos acima, relativamente a uma parcela das
estimativas de CSLL apuradas, no período de agosto/2011 a dezembro/2011, no valor
total de R$ 88.479,86, a interessada tinha a seu favor decisão judicial atestando o
cabimento do depósito judicial, visando suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, o que não permitiria que fosse iniciado qualquer procedimento de
cobrança daquele tributo.
No entanto, essa decisão não permite concluir que o contribuinte estaria autorizado a
considerar o valor depositado judicialmente na composição do saldo negativo de CSLL,
mesmo porque caso fosse admitida a pretensão apresentada na manifestação de
inconformidade sob exame, a parcela de R$ 88.479,86 poderia ser aproveitada pelo
contribuinte em duplicidade: uma vez na composição do saldo negativo da CSLL e
outra pela devolução do depósito, caso a ação judicial lhe seja julgada favoravelmente.
Frise-se que o contribuinte não juntou aos autos qualquer documento comprovando que
os depósitos judiciais foram convertidos em renda da União.
Por outro lado, importante registrar que, com relação aos depósitos judiciais de CSLL
realizados pelo contribuinte no ano-calendário de 2011, não há informações nos
sistemas da RFB que os depósitos em questão, no valor total de R$ 88.479,86,
foram convertidos em renda da União [...]
Portanto, conclui-se que o direito à restituição/compensação de valores referentes a
estimativas depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão
desses depósitos em renda da União, o que o contribuinte não comprovou no presente
processo.
[grifamos]
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.285 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903860/2013-16

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os argumentos constantes de sua manifestação de inconformidade. Apresenta um
argumento pleiteando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e cita uma série de
precedentes do CARF, os quais admitem no computo do saldo negativo do período os valores
objeto de depósito judicial.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
10/08/2022 (fls. 276 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
29/08/2022 (fls. 132 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
A respeito do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente no processo
administrativo, cumpre saliente a redação da Súmula CARF no 11, segundo a qual “Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Assim, rejeito o pleito preliminar.
Mérito
Em 23/02/2012, o contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no 10589.74450.
230212.1.3.03-0950 (fls. 54/63 do e-processo), objeto dos presentes autos, por meio da qual
pretendeu-se a utilização de um crédito no valor original de R$ 1.455.025,14.
Em 03/07/2013 foi exarado o despacho decisório eletrônico no 056404828 (fls. 64
do e-processo), do qual o contribuinte foi intimado em 16/07/2013 (fls. 72 do e-processo), o qual
muito embora tenha reconhecido todas as parcelas do crédito informado na PER/DCOMP,
deixou de reconhecer integralmente do direito creditório pretendido.
Isto porque em um primeiro momento o contribuinte teria informado tanto em
PER/DCOMP, como em DIPJ, que o somatório das parcelas de composição do crédito seria no
montante de R$ 5.642.726,50. Já em DIPJ retificadora, transmitida em 15/07/2013 (fls. 2/4 do e-
processo), quer dizer, doze dias após emissão do despacho decisório e um dias antes da sua
cientificação, o contribuinte teria informado o pagamento de estimativas no montante de R$
5.731.206,36 (Linha 82 da Ficha 17 da DIPJ).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.285 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903860/2013-16

É exatamente essa diferença de R$ 88.479,86 que se encontra em discussão no
presente momento, a qual o contribuinte informa que foi objeto de depósitos realizados no bojo
do processo judicial no 50025825120114047113. É importante observar que as DCTF’s
referentes ao ano calendário de 2011 foram retificadas para incluir tais montantes, veja-se a título
de exemplo a DCTF de agosto, retificada em 11/06/2012 (fls. 34/37 do e-processo):

O contribuinte informou em DIPJ um valor de CSLL devido no ano de R$
4.276.181,22 (Linha 70 da Ficha 17 da DIPJ) e defende que o montante de R$ 88.479,86,
depositado judicialmente, deveria ser subtraído da contribuição devida, “resultando em saldo
liquido dos débitos apurados pelo contribuinte, passíveis de compensação, o valor de R$
4.187.701,36 (R$ 4.276.181,22 - R$ 88.479,86), que deduzido dos pagamentos mensais
realizados por estimativa, no montante de R$ 5.210.515,24, e compensações [...] no valor de R$
432.211,26, resultou em saldo negativo disponível e passível de compensação, no valor de R$
1.455.025,14 (R$ 4.187.701,36 – R$ 5.210.515,24 – R$ 432.211,26).” (fls. 119 do e-processo)
Sucede que para o acórdão recorrido, “Se a referida parcela encontra-se sub
judice, não pode compor o direito creditório pleiteado, nos termos do artigo 170 da Lei no
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1202-001.285 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903860/2013-16

5.172/66 [...] O depósito judicial só poderia ser admitido na composição do saldo negativo de
CSLL se já tivesse sido convertido em renda da União, uma das hipóteses de extinção do crédito
tributário, conforme disposto no inciso VI do artigo 156 do CTN”. (fls. 119 do e-processo)
Acerca do tema, essa mesma 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento analisou oportunamente caso semelhante ao presente para negar provimento ao
recurso voluntário do contribuinte sob a justificativa de que “Devido sua natureza de garantia, o
depósito judicial, enquanto não convertido em renda da União não goza dos atributos de
liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código Tributário Nacional”. O julgamento foi à
unanimidade de votos e muito embora a composição da turma fosse distinta da atual, este
Conselheiro relator houvera participado do julgamento.
Nada obstante o aduzido, refletindo melhor sobre a questão, entendo que aquela
decisão não me parece a mais acertada, motivo pelo qual pedimos as devidas vênias para mudar
o nosso posicionamento acerca do tema.
Muito embora seja verdade que o depósito judicial é causa de suspensão e não de
extinção do crédito tributário, refletindo verdadeira garantia, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu, em sede de recurso repetitivo, inclusive, no bojo do Resp no 1.140.956, que ele possui
natureza constitutiva, quando precedente a algum ato de ofício administrativo.
Nas precisas lições de Heleno Taveira Torres:
Por fim, vale assinalar que todo depósito tem uma função constitutiva do crédito
tributário, quando preventivo de qualquer medida do Fisco e assume a condição de
lançamento por homologação, para os fins de controle da administração, na forma do
artigo 150, parágrafo 4o, do CTN. Por isso, não pode prosperar qualquer pretensão fiscal
de cobrança de multa de mora e juros de mora em lançamento tributário sobre quantia
depositada que gera o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito, e, nesta condição,
mantém-se reconhecido ad judicia. Seria verdadeira afronta ao princípio constitucional
de separação dos poderes qualquer investida da autoridade administrativa contra o
depósito sem ordem judicial que reconheça o afastamento do efeito de suspensão da
exigibilidade do crédito.
Todo depósito do montante integral do tributo devido efetuado pelo contribuinte, antes
de qualquer lançamento de ofício ou de acertamento de liquidez do débito pela
administração terá sempre o papel de “lançamento por homologação”, na constituição
do crédito tributário, para os fins da cobrança do crédito1.
A respeito da possibilidade de montantes depositados em juízo compor o saldo
negativo do período, veja-se o seguinte precedente da 1a Turma da CSRF, julgado à unanimidade
em 15/09/2022:
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA DCOMP.
Nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp
1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o depósito judicial possui
natureza constitutiva, tendo o referido Tribunal expressamente registrado que a
improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)

1 Disponível em https://www.conjur.com.br/2013-nov-06/consultor-tributario-limitacoes-constitucionais-depositos-
tributos/ Acessado em 08/10/2023
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1202-001.285 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903860/2013-16

acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário.
Nesses termos, e considerando que as estimativas computadas no Saldo Negativo foram
objeto de depósito judicial antes da formalização da sua compensação, não há que se
falar em incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos tributários assim
liquidados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira
Edeli Pereira Bessa.
(Acórdão no 9101-006.318. Processo no 10680.921047/2008-16)
Realmente, caso seja negado o crédito com base em não comprovação de saldo
negativo em razão depósito judicial e se esse depósito vir a ser convertido em renda para a
União, haveria um prejuízo ao contribuinte. A Fazenda Nacional tem a certeza que, caso
perdedora da ação, os valores depositados serão recebidos.
Assim, não considerar o referido depósito parte do saldo negativo do período seria
exigir duas vezes o mesmo débito, isso porque o valor que a DRF alega não estar confirmado, foi
depositado judicialmente.
O acórdão CARF no 1401-003.618 que também reconheceu tal possibilidade
consagrou expressamente em sua ementa que “Negar que tais depósitos componham o saldo
negativo pleiteado, é impor ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal
reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda contra o Fisco, o que fere o
interesse da Administração Pública”.
Já nos fundamentos de seu voto, o Relator tece observação bastante interessante a
respeito da aplicabilidade do artigo 170-A do CTN, que foi inclusive o fundamento pelo qual
este Conselheiro relator em momento anterior votou pelo desprovimento do recurso, veja-se:
Me parece que a lógica da restrição prevista no art. 170 A do CTN é outra, qual seja,
evitar a utilização de um crédito que se busca reconhecimento judicialmente, antes do
trânsito em julgado.
O caso concreto é, ao meu ver, absolutamente distinto.
Isto porque, não buscou a Recorrente o reconhecimento de um crédito, mas sim
questionou uma obrigação tributária exigível (pagamento do Adicional do Imposto de
Renda previsto nas Leis nos 8.541/92 e 9.249/95), efetuando o depósito judicial integral,
nas datas de vencimento legal.
Desta forma, a Fazenda já tem a certeza que, caso perdedora na ação, os valores em
discussão serão recebidos.
[...]
Assim é que, concordando com a decisão acima referida, admitir como válido o pedido
formulado pelo contribuinte, apesar de possível contraposição à literalidade da regra
extraída do art. 170A do CTN, prestigia todos aqueles valores jurídicos tutelados pelas
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1202-001.285 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903860/2013-16

próprias regras que aparentemente "fundamentariam" tal rejeição. Em especial, a
segurança jurídica.
Isto porque, ao se negar o direito do contribuinte com base em tal fundamento, além de
acarretar em uma dupla exigência do mesmo crédito (que desde os depósitos já estavam
em conta do Tesouro) e, em última análise, forçá-lo a buscar seu direito pela via
judicial, o que está em descompasso com um dos objetos da existência do processo
administrativo fiscal, evitar a judicialização de demandas tributárias.
No presente caso, não considerar os referidos depósitos judiciais, que já estão em posse
do tesouro, na composição do SN pleiteado seria, ao mesmo tempo, reconhecer o direito
do contribuinte de requerer novo pedido de restituição, o que implicaria em novas
demandas, administrativas e/ou judiciais, que resultará no reconhecimento do direito do
contribuinte.
Com efeito, na composição do saldo negativo passível de compensação devem ser
computados os valores das estimativas quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda
aquelas objeto de ação judicial, nesse último caso desde que albergadas por depósito no
montante integral.
Em que pese todo o aduzido, é imprescindível destacar que o presente caso não se
enquadra em uma das hipóteses em que possível o aproveitamento. Isto porque conforme se
verifica das telas anexados aos autos pelo acórdão recorrido, os valores foram todos levantados e
devolvidos ao contribuinte, veja-se (fls. 122/123 do e-processo):

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1202-001.285 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.903860/2013-16

Logo, tendo em vista que os valores depositados foram devolvidos ao
contribuinte, não haveria como se admitir a sua composição no saldo do período.
Em face de todo o aduzido, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte..
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 159
DF CARF MF
Original